Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ADESIVOS ACOLHIDOS. AÇÃO PENAL PRIVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria de mérito, somente se admitindo efeitos infringentes do julgado por meio desse recurso quando, suprida omissão existente, não mais possa a conclusão permanecer a mesma, não sendo esse o caso dos autos, onde a matéria veiculada a título de embargos declaratórios é exclusiva de recurso específico. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte.
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o recurso integrativo cinge-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
3. É cabível a condenação dos querelantes ao pagamento dos honorários em ação penal privada, em decorrência do princípio geral da sucumbência, ainda que não haja pedido expresso. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Embargos de declaração conhecidos. Embargos dos querelantes desprovidos e embargos do querelado provido.